Tribunal: TJES
Processo: 5014806-10.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014806-10.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RECORRIDO: FABRICIO DA VITORIA SOUZA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM CORRIDA INTERMEDIADA POR APLICATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PLATAFORMA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito ocorrido durante corrida solicitada por aplicativo de transporte, condenando a ré ao pagamento de R$16,78 a título de danos materiais e R$10.000,00 por danos morais.
2. O autor alegou que o motorista parceiro avançou sinal vermelho, ocasionando sua queda ao solo com impacto na cabeça, atendimento pelo SAMU e encaminhamento hospitalar. Sustentou afastamento do trabalho mediante atestados médicos e posterior dispensa.
3. A sentença reconheceu a responsabilidade da plataforma e condenou ao pagamento das indenizações. A recorrente alegou ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade e excesso no valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há três questões em discussão: (i) saber se a plataforma de transporte possui legitimidade passiva para responder por danos causados por motorista parceiro; (ii) saber se há responsabilidade civil da intermediadora, à luz do CDC; e (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A legitimidade passiva deve ser aferida conforme a teoria da asserção. Ao disponibilizar a plataforma, intermediar pagamentos e auferir lucro, a recorrente integra a cadeia de fornecimento e responde pelos riscos da atividade.
6. A relação é de consumo. O usuário é destinatário final do serviço. Incide o art. 14 do CDC. A responsabilidade do fornecedor é objetiva. Comprovados o dano e o nexo causal, impõe-se o dever de indenizar.
7. O acidente ocorreu durante corrida intermediada pela plataforma. Há comprovação de atendimento médico e afastamento laboral. A recorrente não demonstrou excludente do § 3º do art. 14 do CDC.
8. O dano moral decorre da lesão à integridade física e da dispensa do trabalho. O valor de R$10.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
9. O dano material foi comprovado por documento idôneo. Inexistiu impugnação específica capaz de afastar a conclusão da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A plataforma digital de transporte integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade passiva para responder por danos causados ao usuário durante corrida intermediada por seu aplicativo. 2. A responsabilidade civil da plataforma é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não sendo afastada pela alegação de autonomia do motorista parceiro.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5014806-10.2025.8.08.0024

RECORRENTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

RECORRIDO:
FABRICIO DA VITÓRIA SOUZA

JUÍZA SENTENCIANTE:
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM CORRIDA INTERMEDIADA POR APLICATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PLATAFORMA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito ocorrido durante corrida solicitada por aplicativo de transporte, condenando a ré ao pagamento de R$16,78 a título de danos materiais e R$10.000,00 por danos morais.
2. O autor alegou que o motorista parceiro avançou sinal vermelho, ocasionando sua queda ao solo com impacto na cabeça, atendimento pelo SAMU e encaminhamento hospitalar. Sustentou afastamento do trabalho mediante atestados médicos e posterior dispensa.
3. A sentença reconheceu a responsabilidade da plataforma e condenou ao pagamento das indenizações. A recorrente alegou ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade e excesso no valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há três questões em discussão: (i) saber se a plataforma de transporte possui legitimidade passiva para responder por danos causados por motorista parceiro; (ii) saber se há responsabilidade civil da intermediadora, à luz do CDC; e (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A legitimidade passiva deve ser aferida conforme a teoria da asserção. Ao disponibilizar a plataforma, intermediar pagamentos e auferir lucro, a recorrente integra a cadeia de fornecimento e responde pelos riscos da atividade.
6. A relação é de consumo. O usuário é destinatário final do serviço. Incide o art. 14 do CDC. A responsabilidade do fornecedor é objetiva. Comprovados o dano e o nexo causal, impõe-se o dever de indenizar.
7. O acidente ocorreu durante corrida intermediada pela plataforma. Há comprovação de atendimento médico e afastamento laboral. A recorrente não demonstrou excludente do § 3º do art. 14 do CDC.
8. O dano moral decorre da lesão à integridade física e da dispensa do trabalho. O valor de R$10.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
9. O dano material foi comprovado por documento idôneo. Inexistiu impugnação específica capaz de afastar a conclusão da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A plataforma digital de transporte integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade passiva para responder por danos causados ao usuário durante corrida intermediada por seu aplicativo. 2. A responsabilidade civil da plataforma é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não sendo afastada pela alegação de autonomia do motorista parceiro.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
FABRICIO DA VITORIA SOUZA
em face de 9
9 TECNOLOGIA LTDA
, na qual o autor alega ter sido vítima de acidente de trânsito ocorrido durante corrida solicitada por meio do aplicativo da ré. Sustenta que o motorista parceiro da plataforma teria avançado o sinal vermelho, ocasionando sua queda ao solo com impacto na cabeça, necessitando de atendimento pelo SAMU e encaminhamento hospitalar. Afirma que, em razão das lesões sofridas, precisou afastar-se do trabalho mediante atestados médicos, vindo, inclusive, a ser dispensado, experimentando abalo moral e prejuízo material. Requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, bem como o ressarcimento de danos materiais no montante de R$16,78.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 15768267) cujo dispositivo restou assim ementado :

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por
Fabrício da Vitória Souza
para:

Condenar a requerida ao pagamento de R$ 16,78 (dezesseis reais e setenta e oito centavos), a título de danos materiais, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde o desembolso (20/03/2025) e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, nos termos da Lei nº 14.905/2024;

Condenar a requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC desde a data (sentença), também conforme a Lei nº 14.905/2024.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 15768270), suscitando sua ilegitimidade passiva ao afirmar que atua apenas como plataforma de intermediação, não sendo responsável pelo contrato de transporte nem pelos atos praticados pelo motorista, que seria profissional autônomo. Defende que não integra a cadeia de consumo e sustenta a inexistência de responsabilidade civil de sua parte por eventual culpa exclusiva do motorista. Por fim, afirma que o valor fixado a título de danos morais é excessivo, requerendo a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução da indenização.

Contrarrazões apresentadas pelo autor (ID 15768273), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo regularmente recolhido (IDs 15768271 e 15768272).

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De plano, afasto a
preliminar de ilegitimidade passiva
. À luz da Teoria da Asserção, a legitimidade deve ser aferida com base nos fatos narrados na inicial. Ao disponibilizar a plataforma e auferir lucro com a intermediação do serviço, a recorrente assume o risco da atividade, respondendo por eventuais falhas na prestação do serviço (AgInt no AREsp 2131013/PR). A existência ou não de responsabilidade civil no caso concreto é matéria de mérito.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

A controvérsia gira em torno da responsabilidade da plataforma frente à tese de culpa exclusiva do motorista parceiro, bem como do valor arbitrado a título de danos morais.

O recorrido, ao utilizar a plataforma, figura como destinatário final do serviço, enquadrando-se no conceito de consumidor (art. 2º do CDC). A circunstância de o transporte ser realizado por motorista parceiro não afasta a natureza consumerista da relação, visto que a plataforma integra a cadeia de fornecimento e é beneficiária direta da atividade. Portanto, incidem as normas protetivas do CDC.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal. A organização do serviço por aplicativo não é uma mera
"ferramenta tecnológica neutra";
há inequívoca inserção da empresa na estrutura do serviço, com padronização de condutas, sistema de avaliação e controle de pagamentos. Tal atividade econômica pressupõe o risco do empreendimento.

No caso concreto, o acidente ocorreu durante corrida intermediada pela ré, resultando em queda e impacto na cabeça do autor, com pronto atendimento do SAMU (ID 15768247). A prova documental, incluindo atestados médicos (IDs 15768249, 15768250 e 15768251), evidencia a repercussão do evento na esfera pessoal e profissional do autor.

A recorrente não produziu prova apta a demonstrar excludentes de responsabilidade (§3º do art. 14 do CDC), limitando-se a sustentar a autonomia do motorista. Tal autonomia não elide a responsabilidade solidária de quem integra a cadeia de consumo e aufere proveito econômico.

Quanto ao
dano moral
, o valor de R$10.000,00 mostra-se adequado. O acidente, que resultou em
lesão física
e
dispensa do emprego
, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a integridade psicofísica do autor. O montante respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com os parâmetros das Turmas Recursais para casos análogos.

No que concerne aos
danos materiais
, a condenação de R$ 16,78 está devidamente fundamentada na prova do desembolso e não foi objeto de impugnação específica capaz de infirmar a sentença.

Portanto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme o
art. 46 da Lei nº 9.099/95
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)